Tribunal: TJDFT
Processo: 0752709-58.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752709-58.2017.8.07.0016 RECORRENTE: SEBASTIÃO PEDRO DE ARAÚJO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. CONSUMO DESPROPORCIONAL. PROVA PERICIAL. REGULARIDADE DOS HIDRÔMETROS. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA MEDIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. De acordo com o art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, recai sobre a fornecedora o encargo de demonstrar que não existe defeito na prestação do serviço, responsabilidade a qual poderá ser afastada uma vez provada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. Reconhece-se como provada a validade da aferição do consumo de água e esgoto porque verificado em exame pericial que não houve erro na medição ou defeito dos hidrômetros, mas possível ocorrência de vazamentos que provocaram o consumo desproporcional. 3. As atribuições da CAESB se restringem às instalações externas à unidade residencial, cabendo ao consumidor a conservação das instalações internas de de seu imóvel, a partir do hidrômetro. Assim, diante da aferição de consumo excessivo, cabia ao consumidor procurar sanar possíveis vazamentos em sua unidade residencial, a tempo de não incidir em novas cobranças superiores àquelas habituais. 4. As faturas emitidas pela CAESB gozam de presunção de veracidade e legalidade, por constituírem ato administrativo praticado por concessionária de serviço público. Uma vez não demonstrada a irregularidade das cobranças, conclui-se por sua validade. 5. Os ônus sucumbenciais impostos ao Autor devem ter a sua exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios impostos ao Autor são majorados, de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, observada a pouca complexidade da causa, com suporte no art. 85, §§ 2o e do CPC, e cuja exigibilidade ficará suspensa, com base no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC. 7. Apelo parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 473 do Código de Processo Civil, sustentando que a conclusão colegiada teria lastro em laudo pericial inconclusivo, inapto, portanto, para fundamentar o decisum. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886. (ID 24396444 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 473, do Código de Processo Civil, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Houve a produção de prova técnica. O perito, após examinar os hidrômetros instalados, o sistema de distribuição de águas na residência e a documentação constante dos autos, concluiu que não houve erro na medição ou defeito dos hidrômetros, mas possível ocorrência de vazamentos que provocaram o consumo excessivo (...) a prova produzida demonstra que os hidrômetros estavam aptos a aferir o consumo de água e que não houve, por conseguinte, qualquer defeito no serviço. Logo, é inevitável a conclusão de que houve o efetivo consumo apurado e que são devidas as cobranças realizadas” (18062213 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029